Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IN DUBIO PRO REO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES PARA AMPARAR CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Busca a embargante a predominância de voto vencido, que a absolvia com base no princípio in dubio pro reo. No entanto, verifico as provas dos autos são suficientes para embasar sua condenação.
2. Verifico que a condenação da embargante não decorreu de responsabilidade objetiva, apenas pelo fato de ser mãe dos outros réus e residir na mesma casa onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, como quer fazer crer a defesa.
3. Os depoimentos de agentes de segurança, em especial nos casos de tráfico de entorpecentes, merecem extrema credibilidade uma vez que são eles as testemunhas primeiras de toda a dinâmica criminosa, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de desabonar seus testemunhos.
4. Ao contrário, tanto os depoimentos de Marcelo bem como os de Marcelita foram bastante contraditórios e não coincidentes, com uma narração confusa e desprovida de elementos de prova de suas alegações, contradizendo na fase judicial muito do que havia sido dito em sede inquisitorial.
5. Existem provas suficientes para embasar sua condenação, provas estas que foram bem analisadas pela sentença confirmada no recurso de apelação interposto, não podendo se afirmar que a embargante foi condenada com base em presunções e em decorrência do princípio da responsabilidade objetiva.
6. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.